Tribunal: TJES
Processo: 0022842-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022842-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA JULIA BURINI SILVA

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –

VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
–
VIÉS PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Não verificado, neste primeiro intento, o viés protelatório dos aclaratórios, se mostra indevida a condenação da embargante ao pagamento da respectiva multa.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ESPÍRITO SANTO MALL S.A

em face da decisão colegiada que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da parte embargada para majorar a indenização a título de danos morais.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso acerca da necessidade de majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação ante o viés protelatório do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022842-06.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO MALL S.A

EMBARGADO: ANA JULIA BURINI SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ESPÍRITO SANTO MALL S.A

em face da decisão colegiada que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da parte embargada para majorar a indenização a título de danos morais.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso acerca da necessidade de majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação ante o viés protelatório do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios no provimento jurisdicional embargado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante de rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Este Órgão Fracionário, em prévia oportunidade, por maioria de votos, entendeu pela necessidade de majoração do valor indenizatório, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto.

Por derradeiro, quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a embargante não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.